Tribunal: TJES
Processo: 5000084-13.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-13.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra a autora que possuía financiamento junto ao banco réu, banco Losango, ficando inadimplente nas últimas 11 parcelas, na época foi realizado um acordo para a quitação, que foi devidamente pago. No entanto, após acreditar que a dívida estava devidamente quitada e baixada, teve uma compra negada em um estabelecimento em razão de restrição em seu CPF. Ao buscar informações sobre o ocorrido, descobriu que se tratava de débito junto à requerida, o que resultou na tentativa de resolução junto à ré que limitou-se a informar de que a dívida havia sido transferida para a segunda requerida, Itapeva XI. Após contato junto à segunda pleiteada, foi informado que a dívida ainda estaria em aberto e em valor superior ao que foi negociado. Razão pela qual entrou em juízo buscando a declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar nulo o contrato de n.º 03/01929970100-3, desconstituindo todo débito relativo a ele, B) Condenar a requerida na restituição dos valores descontados, em dobro e C) Condenar solidariamente as requeridas no pagamento de R$3.000,00, em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a improcedência dos pedidos. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
O pleito recursal merece parcial provimento. No referente aos danos materiais solicitados, não há razão no pedido de afastamento, uma vez que este depende da efetiva existência de cobrança que deve ser comprovada pela parte recorrida durante a fase de execução. No referente ao repetição de indébito, não obstante a alegação de que não houve má-fé, têm-se que a situação fática demonstra a existência de atuação contrária ao princípio da boa-fé objetiva, visto que não houve a devida comunicação/baixa da dívida mesmo com a quitação da negociação realizada junto à autora, conforme entendimento do STJ quanto ao julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

5. No referente ao dano moral, não restou comprovado a negativação nos autos, de forma que a simples cobrança, mesmo que indevida, não caracteriza por si só o dano moral, devendo haver comprovação de que foi feita de forma ilegal e/ou abusiva, não sendo esse o caso dos autos, faz jus o recorrente do pleito de afastamento do dano moral.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)